Tribunal: TJMT
Processo: 1003597-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Despacho inicial/Decisão do Relator.
Vistos e examinados.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, representada por PLANNER TRUSTE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS LTDA, com pretensão de EFEITO ATIVO em face de decisão que indeferiu tutela antecipada própria proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de PANANATINGA, Estado de Grosso NOS AUTOS DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURIDICA que moveu em face de JOTTA PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA, todos identificados nos autos. Sustentou a requerente/agravante que reside necessidade da medida registrada vez que a agravada usou de medidas fraudulentas para se esquivar do pagamento de dívidas, dentre elas, seu crédito que está sendo cobrado através do processo de execução de número 0001039-44.2005.811.0044, que tramita desde o ano de 2005. Sustentou que, inicialmente, o processo de execução em face da agravada foi promovido pela cedente BUNGE FERTILIZANTE S/A, para cobrança de 33 (trinta e três) duplicatas contra o devedor GILDO MOTTA DA SILVA, acrescida de multa contratual de 10% (dez por cento), juros de mora e correção monetária. Que, em que pese o processo de execução esteja tramitando há mais de 15 (quinze) anos, o executado GILDO MOTTA tem se furtado do pagamento mediante artifícios fraudulentos, dentre eles fraude à execução, uma vez que vale da blindagem da pessoa jurídica, em clara confusão patrimonial.
À vista do exposto, almeja que, em aplicando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, pleiteando que os bens destas passem a responder pela execução que foi proposta em face de GILDO MOTTA DA SILVA. Sustentou que, a rigor da inicial proposta, anotando estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pugnou pela concessão, sem oitiva da parte contrária, a indisponibilidade de todos os bens pertencentes à JOTTA PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA; penhora sobre o imóvel matricula 1923 e atuais 4.608, 4.609, 4.61o de PEDRA PRETA e de seus FRUTOS DECORRENTES DA PARCERIA AGRICOLA QUE TEM POR OBJETO ESSE IMOVEL; quebra do sigilo fiscal do executado GILDO MOTA e da empresa JOTA PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA; apresentação de balanços patrimoniais da empresa, desde o ano de 2005, com informações detalhadas a respeito do patrimônio da empresas, conforme já deferida nos autos da execução de n. 0001039-44.2005.811.0044, que tramita naquela Comarca e que até a presente data, decorridos mais de 15 (quinze) anos.
Sustentou, ainda, fazendo as afirmações de fato de que GILDO MOTTA DA SILVA com o objetivo de fraudar a execução sustentou artifícios fraudulentos de para transferência de seu patrimônio em ato de simulação, quer em relação à transferência de cotas da empresa para seus filhos, continuando, entretanto, na administração direta da empresa, quer em relação aos imóveis cujas matriculas foram registradas linhas acima que, quando da decisão, será analisada e devidamente fundamentada a respeito.
Quanto o bastante. Passa-se a analise das condições de admissibilidade da ação proposta e, por conseqüência, se a decisão do magistrado, não acatando os argumentos trazidos pelo autor comporta o deferimento da pretensão jurisdicional a titulo de efeito ativo, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil.
Fundamentação e Decisão.
‘Quando o direito ignora a realidade, a realidade se vinga, ignorando o direito’. (GEORGES RIPERT).
A situação apresentada neste recurso diverge do que hodiernamente acontece nos Tribunais.
Inicialmente, para verificação do processo de execução que deu origem ao presente incidente, hoje está na ordem de R$ 8.033.120,73 (oito milhões; trinta e três mil; cento e vinte reais e setenta e três centavos). (ID-78431961), processo cuja garantia por parte do devedor se vê frustrada desde o ano de 2005.
Em seqüência, deve ser visto que o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, não se trata de uma ação autônoma e sim incidental e, de conseqüência, deve ter seu regular processamento perante o juízo onde tramita a execução, processo de número 0001039-44.2005.811.0044, sendo competente o magistrado com jurisdição perante a 2a. Vara Cível da Comarca de PARANATINGA.
Por último, deve ser registrado que a regra geral é a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que sejam alcançados bens dos seus integrantes quando residir demonstração de fraude à execução. Não se trata de regra absoluta podendo ser de ordem inversa quando residir indícios de que a pessoa física usa de blindagem da pessoa jurídica para fraudar terceiros em seu nome pessoal.
Sobre a desconsideração inversa ou invertida, foi ela positivada pelo § 3o do art. 50 do Código Civil, ao prever que "o disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica". Isso já tinha ocorrido com o CPC/2015, que em seu art. 133, § 2o, havia utilizado a expressão já difundida na doutrina e na jurisprudência, no sentido de que o capítulo relativo ao incidente de desconsideração é aplicável "à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica". As duas previsões, material e processual, equivalem-se, sem qualquer distinção de conteúdo
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM EXECUÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS À FILHA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE REJEIÇÃO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM INTUITO DE LESAR CREDORES, ESPECIFICAMENTE, NO CASO, A ALIMENTANDA. Na desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa comercial, afasta-se o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, responsabilizando-se a sociedade por obrigação pessoal do sócio. Tal somente é admitido, entretanto, quando comprovado suficientemente ter havido desvio de bens, com o devedor transferindo seus bens à empresa da qual detém controle absoluto, continuando, todavia, deles a usufruir integralmente, conquanto não integrem eles o seu patrimônio particular, porquanto integrados ao patrimônio da pessoa jurídica controlada. (TJSC, AI n. 2000.018889-1, Rel. Des. Trindade dos Santos, j. 13-9-2001). (...)" (TJSC, Agravo de instrumento n. 4001454-11.2017.8.24.0000, Palmitos, Sétima Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Álvaro Luiz Pereira de Andrade, DJSC 05/08/2019, p. 206)’.
“Ementa: Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Possibilidade. Assim, diante das inúmeras e infrutíferas tentativas de localizar bens em nome dos executados capazes de garantir o juízo executório, bem como da confusão havida entre o patrimônio de seu sócio majoritário, ao lado de sua esposa, e da sociedade que o mesmo integra, possível afigura-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica determinada na origem. Em decisão monocrática, dou provimento ao agravo de instrumento.” (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – Vigésima Câmara Cível/ Agravo de Instrumento No. 70041914102/ Rel. Desembargador Glênio José Wasserstein Hekman/ Julgado em 04.04.2011) (destaquei)
“Ementa: Apelação Cível. Locação. Embargos de Terceiros. Penhora. Desconsideração de Personalidade Jurídica Reconhecida, na forma inversa. Existência de dados fáticos que autorizam a incidência do instituto. Possibilidade da penhora de bens da empresa autorizada diante das circunstâncias excepcionais comprovadas nos autos e já destacadas pela sentença, que vai confirmada por seus fundamentos. APELO IMPROVIDO.” (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - Décima Sexta Câmara Cível/ Apelação Cível No 70017992256)’
Deve ser anotado que a questão, a partir da vigência do atual CPC, criou normas pertinentes à questão. Em primeiro aspecto, reservou obrigação das partes na cooperação mútua para por fim a demanda e comportar com lealdade e boa fé (artigos 4o, 5o e 6o do CDC), vendo.
Dito isto, conforme o prescrito no artigo 134 do CPC, tratando especificamente da matéria, o incidente pode ser instaurado em todas as fases processuais, no processo de conhecimento, no cumprimento de sentença transitada em julgado e em processo de execução por titulo extrajudicial, que é o caso em comento.
Desta forma, presentes os requisitos de admissibilidade da medida judicial tomada pela exeqüente que, desde o ano de 2005 se vê frustrado no recebimento do seu crédito endereçado à pessoa física de GILDO MOTTA DA SILVA deve ser visto que, reside a possibilidade jurídica da concessão do efeito ativo almejado pela agravante/credora, dentro da previsão do art. 300 do Código de Processo Civil, conforme, linhas abaixo, será dissecada a respeito de tais requisitos que a norma legal exige para o ato requerido.
Em seqüência, para ser aplicada a regra da desconsideração inversa da personalidade jurídica, no caso em a apreciação, nos limites do presente agravo de instrumento, devem restar caracterizado indícios fortes de que o executado GILDO MOTA DA SILVA desviou seus bens, em fraude ou abuso de direito, prejudicando, com tal ato acoimado de simulado, prejudicando credores, esvaziando seu patrimônio individual o transferindo para a pessoa jurídica da qual o mesmo detém como administrador único, malgrado, ter praticado doação a seus filhos, numa demonstração de possível simulação de atos, que a norma legal e a norma moral condenam sob todos os seus aspectos.
O incidente apresentado pela agravante e, indeferida a pretensão de concessão de efeito ativo, tem nuances interessantes do ponto de vista fático e jurídico, devendo ser baixado os fatos à realidade, vendo a situação em seus múltiplos e variados aspectos, tonificando os direitos de ambas as partes para, ao final, peneirar a situação apresentada e dar o direito requerido, dentro da possibilidade prescrita em lei e, sobretudo, dentro do princípio do livre convencimento do representante do Estado-Juiz.
No caso em apreço, em que pesem os fundamentos trazidos pelo magistrado, respeitando o seu entendimento pessoal, creio que estão presentes os requisitos para que seja concedido efeito ativo para, em conseqüência, para garantia do débito do executado GILDO MOTA, possa adentrar nos bens da sociedade que, tudo indica, foi usado de forma fraudulenta para impedir que credores possam receber o de direito em face de sua pessoa, com sérias nuances de uma blindagem para que bens daquela empresa não possam ser excutidos no processo de execução.
Ora, pois. Apreciando este recurso, nos seus múltiplos e variados aspectos, a rigor dos instrumentos trazidos estão a verificar, em relação à sociedade JOTTA PARTICIPAÇOES, seu capital social, foi dividido restando 85% (oitenta e cinco por cento) para o executado GILDO MOTA, sendo que o remanescente 15% (quinze por cento), pertencentes a seus filhos LEANDRO, ANNA e GUSTAVO. E, ainda deve ser visto que, que pouco mais de um mês após a constituição da sociedade agravada, os sócios quotistas daquela empresa celebraram a primeira alteração contratual, por meio do qual, o sócio majoritário, o executado GILDO MOTTA cedeu e transferiu, por doação de 75.000 (setenta e cinco mil) de suas cotas sociais a seus filhos, reservando, para si tão somente 10.000 (dez mil) cotas.
O que chama atenção, no que tange a esta situação, com sérios indícios de simulação para fraudar terceiros é que GILDO MOTA DA SILVA instituiu a seu favor “esquisito’ USUFRUTO VITALÍCIO, o que, em verdade, usa e abusa daquela empresa como verdadeiro dono, sérios indícios de ato simulado com objetivo de fraudar terceiros e, desta forma anulável.
Neste contexto, quer como administrador único daquela empresa quer como usufrutuário, não se pode olvidar que, na previsão do art. 1394 do Código Civil Brasileiro – O usufrutuário tem a posse, uso, administração e percepção dos frutos.
Por tais aspectos, tendo o executado usufrutuário transferido suas cotas sociais anteriormente de sua titularidade e posteriormente doadas a seus filhos com a clausula de usufrutuário vitalício, à primeira vista se confunde a sua personalidade jurídica com da empresa, já que, está claro que tão somente GILDO MOTTA DA SILVA toma todas as decisões e recebe os frutos, numa situação estranha já que tem o ‘bônus’ e tenta esquivar-se do ‘ônus’ já que a empresa, ao que parece, com tal ato está blindada com a couraça da ilegalidade, de ser perseguida em seu patrimônio pelo débito contraído pelo sócio doador, não podendo ignorar que esta lógica abstrata venha tripudiar sobre o bom senso jurídico, isto é, garantir que o patrimônio da empresa seja também levado em consideração para o processo de execução em comento, lançado contra a pessoa física e que, pelo que se vê, sem sucesso há mais de 15 (quinze) anos.
Por outro lado, aqui não se fala em anulação daqueles atos supostamente viciados. A questão em si deve ser visto que embora viciado, valendo entre as partes que entabularam esta simulação, em relação à garantia da execução, se apresenta INEFICAZ.
Prescreve o § 1o, do art. 792, do Código de Processo Civil – A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exeqüente.
E o que chama atenção maior é que, no que tange a administração da sociedade agravada, pertencente à família, pai e três filhos, o único administrador é justamente o devedor GILDO MOTA DA SILVA, consoante se vê na CLÁUSULA QUINTA do contrato social de constituição da empresa agravada.
Tudo indica, ao meu modo dever, num juízo de cognição sumaria e não exauriente que, possivelmente, se trata de simulação, com o fito único de lesar terceiros, já que, ao transferir, por doação, 75.000 cotas a seus filhos, com USUFRUTO VITALÍCIO, restando, ainda, na administração total da empresa, que, age como dono da sociedade malgrado, no contrato social, constarem cláusulas contrárias tudo indicando que se trata de um ato simulado, dentro do prescrito no art. 167, § 1o, inciso I, do Código Civil Brasileiro.
Os negócios jurídicos norteiam-se pela declaração de vontade, que, por sua vez, devem ser tomada pela combinação de dois elementos: vontade de manifestação extrema e por uma forma juridicamente possível. Quando residem demonstrações de divergências, como no caso presente em que se discute fraude à execução, pode ser visto como intencional o ato praticado pelo executado GILDO MOTTA DA SILVA que, transferindo seu patrimônio para a pessoa jurídica JOTTA PARTICIPAÇÕES, está esquivando de cumprir com sua obrigação de devedor em relação ao processo de execução, movido, originariamente pela BUNGE - FERTILIZANTES S/A e, posteriormente, transferido para a agravante.
E, no caso dos imóveis como verifica na matricula 1923, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, trata-se de uma área rural com 1.095.0227 hectares e consta como adquirente GILDO MOTA, em data de 18/03/2004, conforme R1-1923. Contudo, ainda verificando a citada matrícula, esta foi integralizada ao patrimônio da agravada JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA, em data de 17/12/2014, ao valor de R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). Posteriormente, como se vê nos autos, este imóvel, após ter sido feito seu GEORREFERENCIAMENTO deu origem as matriculas 4.608, 4.609. 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, neste Estado.
Chama atenção, que não pode ser ignorada, é que, conquanto que o imóvel acima foi integralizado ao patrimônio da empresa JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA, em data de 17/12/2004, pelo valor de R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), foi firmado com a BAF LATAM TRADE FIUNANCE FUND, estabelecida nas ilhas CAYMANN, portadora do CNPJ n. 11.017.394/0001-07, com GARANTIA FIDUCIÁRIA dos imóveis em questão, matriculas n. 4.608, 4.609. 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, um empréstimo nada mais, nada menos de USS 10.000.000,00 (dez milhões de dólares americanos) que, à época, quando da celebração, representava R$ 37.928.000,00 (trinta e sete milhões, novecentos e vinte e oito mil reais), numa cotação equivalente a R$ 3,78 cada dólar) e, naquela oportunidade, os citados imóveis foram avaliados, para efeitos de leilões em caso de não pagamento do débito, em R$ 53.457.484,24 (cinqüenta e três milhões; quatrocentos e cinqüenta e sete mil; quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), pára efeitos de garantia daquele empréstimo. (Contrato firmado em 12/11/2015, conforme ID-78431951). Por outro lado, verificando as respectivas matriculas, o gravame fiduciário estão perfeitamente identificados (ID-768425498) em favor da credora fiduciária BAF – LATAM TRADE FINANCE FUND, estabelecida no endereço supra. Por outro lado, é cedido que, estando o bem com alienação fiduciária, em verdade, o devedor somente tem a posse direta do bem enquanto que o credor, isto é, a empresa BAF LATAM TRADE FIUNANCE FUND, detém o domínio e a posse indireta.
Assim, ao que parece, não seria possível a penhora já que, na espécie, somente permitida de a ação fosse promovida pela empresa credora fiduciariamente que exercesse a opção de executar o seu credito e não a terceiros, que é o caso da requerente.
Contudo, na espécie, o referido contrato foi formalizado em data de 12/11/2015 e cujo prazo para pagamento era de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados de cada desembolso, no âmbito do contrato de financiamento, aditado de tempos e tempos.
Portanto, a esta altura, não se tem idéia de que tal contrato foi honrado ou não pela empresa requerida, o que, segundo penso, torna-se prematura a decisão de penhora para, ao depois, liberá-la e até sujeita a requerente sofrer embargos de terceiros e responder, inclusive pela sucumbência.
Por outro lado, verifica-se nos autos a existência, em relação à propriedade registrada em nome da agravada, pessoa jurídica JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA que esta firmou contrato com a empresa BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, denominado CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA E OUTRAS AVENÇAS (ID-78431953), em relação à alcunhada FAZENDA CONDOR, representada pelas matriculas 4.608, 4.609. 4.610, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, firmando, a rigor da CLÁUSULA 4 – DA PARTICIPAÇÃO DOS PÁRCEIROS, em 10% (dez por cento) sobre os frutos produzidos, sendo a participação da parceira outorgada, no remanescente. Igualmente, o prazo de vigência consagrada no contrato é de a partir de agosto de 2017 e com vencimento em data de 30 de agosto de 2020. Neste contexto, de igual forma, inócua poderia ser a determinação pertinente a penhora sobre os frutos.
Mas, por outro lado, não reside qualquer empecilho de, em procedimento desta espécie, dentro do poder de cautela do juiz, serem determinadas medidas diversas das que foram requeridas. Segundo o artigo 297 do CPC vigente que, embora reduzindo o texto do art. 798 do CPC/73, passou a registrar ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória’.
Trata-se, pois, de um PODER DESCRICIONÁRIO DO JUIZ amoldando a situação para cada caso concreto. No que tange a pretensão de quebra do sigilo fiscal, como o pretendido, antes deve ser visto que o sigilo bancário e fiscal, esta consignado, expressamente, na Lei 5.172, de 25/10/66. A exceção prevista a espécie é quando requisitado pelo Poder Judiciário no caso de interesse da justiça.
Interesse esse vistos a ‘olhos desarmados’ já que, como anotado acima, a agravante (credora) está a ‘ver navios’, na sua intenção de recebimento do seu crédito no processo de execução que tramita há mais de 15 (quinze) anos e tudo indicando, ainda, manobras por parte do devedor no sentido de atos fraudulentos para eximir-se do pagamento de seu vultoso débito.
Aliás, esta exceção, no caso em apreço, vê-se na aplicação do prescrito no inciso XII, do art. 5o, da Carta Constitucional vigente quando o individuo estiver sendo investigado por em investigação criminal ou a instrução processual.
Por outro lado, de acordo com entendimento reiterado do colendo Superior Tribunal de Justiça, na preservação do sigilo fiscal, tem admitido esta exceção para fins de localização de endereço ou de bens de executado, mediante a quebra do sigilo fiscal, notadamente perante a receita Federal, se apresenta juridicamente possível quando o exeqüente comprovar que esgotou os meios de obtenção de informações e estes restaram infrutíferos, visto que o contribuinte tem direito de privacidade em relação aos seus danos pessoais.
No caso em comento, esperando mais de 15 (quinze) anos, sem sucesso em relação à penhora de bens para garantia daquela vultosa execução, no caso presente, para imprimir celeridade (se é que pode existir no caso em apreço) é possível a mediação do juízo, mediante a utilização, pelo juiz da causa, dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de possíveis bens para satisfazer pagamento do crédito da parte autora deste pedido incidental.
Feitas estas considerações, deve ser visto que a pretensão esposada, também pode, em sede de cautela, ser aplicado o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, isto é, a alcunhada tutela de urgência. Ela está evidenciado quando a parte demonstrar a existência de elementos que evidenciem a possibilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil do processo.
No caso em comento.
(1)- Probabilidade do direito está mais que comprovado eis que, por forca de cessão de direitos recebido da BUNGE FERTILIZANTES S/A, passou a ser credora de GILDO MOTTA DA SILVA, através do processo de execução de número 0001039-44.2005.811.0044, em trâmite junto a Comarca de PARANATINGA, desde o ano de 2005, sem qualquer sucesso no que tange a conseguir bens para garantia da execução. Outro aspecto fundamental e preponderante é que, ainda em relação ao primeiro requisito, ainda que de forma de cognição sumária e não de exaurir a possibilidade meritória final ser diversa, em tese, configura-se aspecto de simulação, com violação frontal ao estabelecido no art. 167, § 1o, inciso I, do Código Civil Brasileiro.
(2)- Já o segundo aspecto, isto é, o perigo de resultado útil do processo que, por conseqüência, esta causando dano de vultosa importância a requente, diz respeito ao não recebimento do valor no processo de execução em comento e, se medidas extraordinárias não forem determinadas, com certeza, não residirá o pagamento do valor devido por GIL MOTA DA SILVA e o que e pior, este, na qualidade de administrador e usufrutuário das cotas de seus filhos na sociedade, usa e utiliza desta como se sócio fosse como lhe garante o prescrito no art. 1.394 do CC e, portanto, são dois pesos e duas medidas para uma só pessoa.
Nunca olvidar, na espécie, que é dever do magistrado dirigir o processo, assegurando igualdade de tratamento, velar pela duração razoável do processo, tentar conciliar as partes e, sobretudo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (art. 134, incisos I, II, III, IV, do CPC).
Feitas estas considerações, temos que a autora, com fulcro no art. 300 do CPC, sugerindo preenchidos os requisitos da tutela de urgência, pretendeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada, nos seguintes tópicos:
(1)- a penhora sobre o imóvel cuja matricula original era de n. 1923 e as atuais de n. 4.608, 4.609 e 4.610 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta.
(2)- a quebra do sigilo fiscal do executado GIL MOTTA DA SILVA e da empresa JOTTA PARTICIPAÇOES, com vinda aos autos, das declarações de IMPOSTO DE RENDAS que deverão ser acessadas por meio do INFOJUD, incluindo eventuais retificações, para evitar tentativas de ocultar as fraudes.
(3)- a reiterada ordem já deferida no processo de execução em comento (0001039-44.2005.811.0044), para que JOTA PARTICIPAÇOES apresente seu balanço patrimonial desde 14/10/2005, com informações detalhadas de seu patrimônio.
DECISÃO DO RELATOR - Em face do exposto e dentro do poder de cautela prescrito no art. 297 do Código de Processo Civil e a fim de se evitar deferimento de medidas inócuas, presentes os requisitos do art. 300 do mesmo comando processual, para que o magistrado possa ter embasamento legal DEFIRO EM PARTE O EFEITO ATIVO para decidir em relação à pretensão de DESCONSTITUIÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURIDICA, as seguintes medidas:
(1)- Em relação à penhora, substituo para que, nos citados registros imobiliários, sejam anotados, para conhecimento de terceiros, seja averbada a existência do presente feito incidental, na forma do inciso II, do art. 167, da Lei 6.015/73, expedindo-se o competente mandado de averbação.
Posteriormente, se comprovado que tais bens não mais padecem de alienação fiduciária em favor da empresa BAF – LATAM TRADE FINANCE FUND, esta que possivelmente ainda detém em seu favor a propriedade e a posse indireta do bem por força da alienação fiduciária, a penhora somente será possível se constatado que não mais reside este gravame. É a lei que assim diz. Quando a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio.
(2)- No que tange ao item 2, acima, quebra dos sigilos fiscais de GILDO MOTTA DA SILVA e de JOTTA PARTICIPAÇOES, não compete ao Relator, como almejado. A este competirá, tão somente determinar ao JUIZ DE PRIMEIRO GRAU que, comprovando os requisitos legais, cumpra o determinado.
Neste aspecto, defiro a quebra do sigilo fiscal de GILDO MOTA DA SILVAM devendo o magistrado de primeiro grau ou requisitar à RECEITA FEDERAL ou, se for o caso, acessar o INFOJUD para, verificação dos bens destes, tão somente dos exercícios de 2019/2020 e 2020/2021, este se já declarado.
(2)- Em relação ao item 3, transcrito acima como pedido por parte da agravante, deve ficar consignado que a apresentação de balanços patrimoniais corre o risco de serem apresentados papeis que divergem da realidade e, neste contexto, igualmente as providências poderiam ser igualmente inócuas. Situação que, de igual forma, se revela em relação ao acesso via INFOJUD das declarações de imposto de rendas da empresa JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA. A pessoa jurídica, em relação ao seu patrimônio declarado para o fisco se resume em ATIVO DISPONIVEL, ATIVO IMOBILIZADO, aspecto que fica registrado de forma perpétua nos seus registros contábeis.
Desta forma, em relação aos seus bens patrimoniais, o balanço apenas fornece o montante do IMOBILIZADO, não os descreve individualmente. E, ainda mais, deve ser visto que tais bens sofrem anualmente com reavaliação que, na arte contábil, é definido como REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO.
Por tais razões e no direito discricionário que é conferido pelo art. 297 do Código de Processo Civil, para verificação de bens penhoráveis da empresa JOTTA PARTICIPAÇOES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 07.019.814.0001, determino que o magistrado de piso, nomeie um PERITO CONTADOR da mais estrita confiança do juízo, expedindo-se o competente MANDADO, para que, comparecendo na referida empresa, localizada na Rua Manaus 360, Bairro Centro-Sul, Várzea Grande-MT, onde for a sede, efetue uma AUDITORIA e relacione os bens imóveis pertencentes à referida empresa e que poderá garantir a execução travada contra seu sócio GILDO MOTTA DA SILVA.
Competirá, ainda, ao PERITO CONTADOR fazer as diligências necessárias para verificação de que os imóveis matriculados sob matricula original era de n. 1923 e as atuais de n. 4.608, 4.609 e 4.610 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Preta, ainda, ainda estão gravados com alienação fiduciária em favor da BAF – LATAM, TREADE FINANCE FUND, situação que poderá ser substituída, ao talante do julgador, por outras medidas caso fatos supervenientes surgiram. De igual forma, poderá levantar a existência de outros bens imóveis pertencentes à empresa e que possam garantia a execução.
O pagamento será por parte da agravante, margeando a despesa no processo de execução n. 0001039-44.2005.811.0044 para, somando-se ao valor do débito, ser reembolsado na fase própria deste processo.
Expressamente fica determinado ao JUIZ DA CAUSA que, em relação ao SIGILO FISCAL cuja quebra foi determinada neste despacho, sob penas da lei, competirá ao mesmo MANTER O MAIS IRRESTRITO SEGREDO DE JUSTIÇA adotando as providências que o caso requer perante o JUIZO DE PRIMEIRO GRAU e, se for o caso, advertindo todos os serventuários da justiça que, porventura, possam ter acesso a tais documentos.
Por derradeiro, deve o magistrado de piso observar fielmente o disposto no artigo 135 do Código de Processo Civil, determinando a citação da pessoa jurídica JOTTA – PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, no endereço acima ou onde a mesma for encontrada para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando as provas necessárias. E, de igual forma, na qualidade de LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSARIOS, na dicção do art. 114 do Código de Processo Civil, necessariamente deverão ser citados os sócios da empresa GILDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, ANNA THEREZA J. MOTA DA SILVA e GUSTAVO MOTA DA SILVA para, de igual forma, querendo, procederem às defesas na forma do dispositivo processual civil supracitada, (art. 135).
Determino que o magistrado de piso cumpra-se em todos os seus termos o determinado acima, para os fins pertinentes. Determino que, incontinenti, seja endereçado expediente ao mesmo, com copia integral deste despacho, para total conhecimento do teor das determinações aqui consignadas, para os fins de direito. E que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste as informações complementares que julgar necessárias.
Deve ser, por outro lado, ser sobrestado o processo de execução, não correndo prescrição intercorrente, por força do artigo 199, inciso I, do Código Civil Brasileiro, até que este incidente seja definitivamente julgado e com o trânsito em julgado oportunidade em que, se procedente este incidente, se confirmada a fraude, oportunidade que os bens eventualmente encontrados, quantos bastem para a garantia da execução, serão naquele processo penhorado e, daí então o feito ter seu regular prosseguimento até final HASTA PUBLICA e pagamento do crédito à autora deste incidente de FRAUDE Á EXECUÇÃO.
Como ainda não reside nos autos a citação, determino que, por mandado, na forma do inciso II, do art. 1019, do CPC, a ser cumprido por oficial de justiça deste Tribunal, que sejam intimadas a pessoa jurídica JOTTA – PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP e seus sócios GILDO MOTTA DA SILVA, LEANDRO MOTTA DA SILVA, ANNA THEREZA J. MOTA DA SILVA e GUSTAVO MOTA DA SILVA, para, querendo, responderem aos termos do presente recurso de agravo de instrumento. (diligencias a serem antecipadas pela agravante).
Por derradeiro, DETERMINO o envio destes autos ao NUCLEO DE CONCILIAÇÃO DO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO para derradeira tentativa de acordo entre as artes e por fim ao processo de execução de numero 0001039-44.2005.811.0044, em trâmite junto a Comarca de PARANATINGA, desde o ano de 2005, sem qualquer sucesso no que tange a conseguir bens para garantia da execução, até para evitar desgaste s futuros de grande monta que, ao que tudo indica, estão prestes a acontecer, o fazendo em estrito cumprimento ao dever legal estabelecido pelo art. 139, inciso IV, do CPC – tentar em qualquer tempo conciliar as partes.
Providências de estilo. Intimem-se e Cumpram-se.
Desemb. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
-RELATOR-